Tribunal: TJPA
Processo: 0006523-21.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006523-21.2017.8.14.0049

APELANTE: SAMEA CAROLINE SOARES DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TROCA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
que condenou a apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pelo crime de uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando falsificação grosseira e crime impossível, ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena restritiva de direito. Tanto o Ministério de 1º grau quanto a d. Procuradoria de Justiça se posicionaram pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Existência de falsificação grosseira que configure crime impossível;

Suficiência das provas para manutenção da condenação;

Possibilidade de substituição da pena restritiva de prestação de serviços por prestação pecuniária;

Necessidade de reparo na dosimetria da pena em razão de inidoneidade na fundamentação da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsificação dos documentos apresentados pela apelante não pode ser considerada grosseira, pois somente foi detectada após verificação por um agente penitenciário e posterior consulta a sistema informatizado. Não há elementos nos autos que indiquem ser o falso evidentemente perceptível, afastando a tese de crime impossível;

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos autos, incluindo o auto de apreensão e o laudo pericial que atestou a falsidade dos documentos apresentados, além do depoimento dos agentes penitenciários e da própria confissão da apelante;

O pedido de substituição da pena restritiva de prestação de serviços por prestação pecuniária não merece acolhimento, pois a escolha da pena alternativa está adequadamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso e as condições pessoais da apelante;

Verificou-se a necessidade de reparo na dosimetria da pena, em razão de inidoneidade na fundamentação da culpabilidade, levando à redução proporcional da pena-base. A pena foi redimensionada para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, com substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena da apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp: 2096787/MG, Rel. Des. convocado João Batista Moreira, j. 21/03/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Samea Caroline Soares de Vasconcelos, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 304, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 10665191).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a)
absolvição da apelante por atipicidade da sua conduta, ante a ausência de ofensividade dessa, por se tratar de falsificação grosseira, resultando em crime impossível; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) a troca da pena restritiva direito de prestação e serviços comunitários por prestação comunitária
(cf. ID 10665195).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 10665198).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID

18905709).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição da apelante, por atipicidade da sua conduta, ante a ausência de ofensividade dessa por ser tratar de falsificação grosseira, resultando em crime impossível. Alternativamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a troca da pena restritiva direito de prestação e serviços comunitários por prestação comunitária.

Pois bem.

Emerge dos autos que a apelante, objetivando visitar detento do Complexo Penitenciário de Americano, apresentou ao agente penitenciário responsável o RG nº 7535667 PC\PA e uma carteirinha da SUSIPE, ambos em nome de Jessica Mayara da Silva Oliveira, cadastrada como
visitante da Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE)
.

Da análise, o agente penitenciário desconfiou da autenticidade dos documentos a partir de pequenos detalhes, fazendo com que recorresse ao sistema informatizado INFOPEN para confirmar a identidade da apresentante, onde constatou que a foto da visitante Jéssica não correspondia ao rosto da apelante que estava nos papéis apresentados, ocasião em que lhe foi perguntado se estava usando documentos de outra pessoa, tendo ela respondido afirmativamente, sendo, então presa em flagrante.

A materialidade do delito é incontroversa, restando demonstrada pelas próprias peças de instrução, em especial pelo auto de apreensão dos documentos apresentados pela apelante (cf. página 10, do ID 10665169), cuja falsidade foi cabalmente atestada por meio de exame pericial específico (páginas 2-4, do ID 10665192), do qual extraio:

(...) 5 - DOS EXAMES:

Os exames periciais realizados nas peças questionadas, permitiram aos Peritos verificarem que: a Carteira de Identidade Civil RG n. 7535667 (2a via), em nome de Jessica Mayara da Silva Oliveira é materialmente autêntica, no que concerne ao suporte papel, visto que apresenta os elementos de segurança incorporados ao mesmo, preconizados pelo Decreto n° 89.250 de 27 de dezembro de 1983, que regulamenta a Lei n.° 7.116 de 29 de agosto de 1983. PORÉM, foi detectado alteração documental por subtração e acréscimo no espelho B com a troca da fotografia primitiva pela atual e a inserção da sigla perfurante do Instituto de Identificação “PCIVIL”, em desacordo ao padrão adotado pelo referido órgão, caracterizando fraude documental por montagem. Em relação a carteira de visitante, expedida pela SUSIPE, em nome de Jessica Mayara da Silva Oliveira, pode-se verificar que não é um documento de segurança, visto que não possui, no suporte papel, elementos gráficos estabelecidos por norma regulamentadora. Entretanto, ampliando as análises periciais, foi possível constatar que houve alteração documental, com a inserção da fotografia atual, evidenciada por sobreposição do carimbo somente no cartão, não visualizado na fotografia, corroborando se tratar de documento falsificado.

6 - CONCLUSÃO:

Baseado nos exames periciais Documentoscópicos, para verificação de Autenticidade Documental da Carteira de Identidade Civil RG n.° 7535667 (2a via), em nome de Jessica Mayara da Silva Oliveira e da Carteira de visitante da Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), em nome de Jessica Mayara da Silva Oliveira, cadastro n.°27160,os Peritos Criminais concluem que os documentos foram submetidos a alteração documental por subtração e acréscimo, conforme as verificações explicitadas no item 5-DOS EXAMES, tratando-se de documentos FALSIFICADOS. Era o que tínhamos a consignar. (...)

A autoria delitiva é incontestável, estando devidamente calcada nos elementos informativos e provas amealhados no curso do processo.

Vejamos.

As testemunhas de acusação se mostraram segura e imparciais, declarando o seguinte, conforme síntese das narrativas constantes na r. sentença (ID 10665191):

A testemunha MÁRCIO DE QUEIROZ PAZ, em juízo, relatou:

Que no momento da troca de turno, lhe repassaram que a acusada foi pega tentando adentrar a penitenciária usando uma carteirinha falsificada; que a acusada não estava cadastrada no IFOPEN; que a mesma foi conduzida à delegacia.

Já a testemunha HUMBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em juízo, referiu: que tomou conhecimento dos fatos através de outras agentes, mas que recorda que a ré frequentava a penitenciária para visita; que a conduziu a ré até a delegacia.

Não bastasse tudo isso, a própria apelante assumiu a autoria delitiva em juízo (cf. ID 10665206).

Nesse contexto, constato devidamente demonstrada a verdade real, que no caso consiste na autoria da apelante no crime de uso de documento falso, restando comprovados todos os seus elementos, de modo que a argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Tampouco é cabível o reconhecimento de crime impossível, o qual apenas tem lugar quando caracterizada falsificação grosseira capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento.

Ora, no caso dos autos, verifico que foi a expertise do agente penitenciário que o levou a desconfiar da autenticidade dos documentos apresentados, quem, ainda assim, precisou de recorrer a sistema informatizado para confirmar a situação, inexistindo nos autos algo que indique ser claramente perceptível o falso, valendo destacar que a dúvida, a incerteza e a desconfiança, ainda mais junto a agentes de segurança pública, não se equivalem à grosseria da falsificação.

Indeferido.

Quanto ao pedido de alteração da prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, tampouco deve ser deferido.

Ora,
preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deverá o julgador eleger, a seu prudente critério, quais das penas alternativas do rol do artigo 43, do mesmo diploma, aplicará, levando em conta as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado, ao mesmo tempo em que sirvam adequadamente à reprovação e prevenção do crime perpetrado, que somente será revisada pelo Órgão Recursal quando devidamente comprovada a desproporcionalidade da escolha, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, a defesa pleiteia genericamente a alteração da restritiva, ao
argumento de que a apelante é dona de casa e estaria grávida. Quanto ao fato de ser dona de casa, em nada impede a prestação de serviços comunitários. E quanto ao estado gravídico da apelante, somente poderia impactar a prestação de serviços se essa condição se verificasse no momento da execução da medida, pouco importando na presente fase processual.

Além disso, vale lembrar que a escolha dos serviços comunitários a ser prestados levam em consideração as condições pessoais e aptidões do apenado, conforme artigo 46, §3º, do CP.

Dessa forma, não há qualquer razão para alteração da restritiva de direito eleita pela d. Juízo
a

quo
, a qual mantenho.

Finalmente, analisando a dosimetria da pena da apelante, constato a necessidade de reparo na primeira fase, o que passo a fazer de ofício,
valendo-me do efeito translativo da apelação,
por se tratar de matéria de ordem pública. Para melhor demonstrar, transcrevo a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena (cf. ID 10665191):

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem com o documento falso, o que é inerente a própria ideia ordinária do tipo penal;

1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime fora perpetrado dentro de um estabelecimento penitenciário, tornando a ação mais reprovável do que já é;

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos à coletividade;

1.8. Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento da acusada, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

À vista do excerto, constato que dois foram os vetores desabonados, a saber: o da culpabilidade e o das circunstâncias do crime.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, entendo que foi concretamente embasado, eis que o uso de documento falso se deu no interior de uma penitenciária, visando, em última instância, a burlar o sistema de controle de visitas a presos organizado e mantido por órgão de segurança pública estadual, denotando mesmo maior gravidade da conduta.

Por outro lado, o vetor da culpabilidade foi inidoneamente desfavorecido, pois houve
confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime.

Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal, devendo ser neutralizada a circunstância judicial em comento.

Assim, considerando essa reforma, passo à nova dosimetria da pena da apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de uso de documento falso, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 02/10/2024